Tribunal: TJBA
Processo: 8076110-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076110-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BETANIA CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO RGPS E DO RPPS CIVIL. AUTONOMIA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar do Estado da Bahia contra ato atribuído ao Governador e ao Secretário de Administração, visando à conversão do tempo comum de serviço em especial, com aplicação do fator de majoração de 1,4, para fins de aposentadoria, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema nº 942 da repercussão geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as regras do Regime Geral de Previdência Social e do regime próprio aplicável a servidores civis podem ser estendidas aos militares estaduais para permitir a conversão do tempo comum em especial; e (ii) estabelecer se há ilegalidade ou abuso de poder na omissão administrativa quanto ao pleito da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição da República, em seu art. 42, §1º, prevê que os militares estaduais possuem regime jurídico previdenciário próprio, distinto do RGPS e do RPPS civil, cabendo à legislação estadual disciplinar a inatividade e as pensões. O Tema nº 942 da repercussão geral, fixado pelo STF, aplica-se apenas a servidores civis abrangidos pelo art. 40 da CF/1988, não alcançando militares estaduais, que já dispõem de disciplina constitucional específica. A Súmula Vinculante nº 33 autoriza a aplicação das regras do RGPS ao RPPS apenas em relação a servidores civis, não alcançando os militares estaduais. No Estado da Bahia, as Leis nº 7.990/2001 e nº 10.955/2007 regem a proteção social dos policiais militares, sem previsão de conversão de tempo comum em especial. A criação de regime híbrido de inatividade, mediante aplicação do fator de conversão de 1,4, carece de base legal e afronta a separação dos poderes, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao legislador estadual. A omissão administrativa em conceder o benefício não configura ilegalidade ou abuso de poder, diante da ausência de direito líquido e certo da impetrante. A jurisprudência do STF e deste Tribunal é pacífica no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33 e do Tema nº 942 aos militares estaduais, reconhecendo que a conversão do tempo de serviço especial em comum depende de lei complementar estadual específica. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A conversão de tempo comum em especial por militares estaduais depende de lei complementar estadual específica. As normas do RGPS e do RPPS aplicáveis a servidores civis, inclusive a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema nº 942 do STF, não se estendem automaticamente aos militares estaduais. A ausência de norma local inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à conversão pretendida, não podendo o Judiciário suprir a lacuna normativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §4º-C, e 42, §1º; Lei nº 7.990/2001; Lei nº 10.955/2007; Lei nº 8.213/1991, art. 57, §5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942 da RG), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 31.08.2020; STF, ARE nº 1.546.059/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29.04.2025; TJBA, MI nº 8030847-33.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 27.10.2021; TJBA, MS nº 8070127-69.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.08.2025; TJBA, MS nº 8068781-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 15.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8076110-49.2024.8.05.0000, impetrante BETÃNIA CERQUEIRA DOS SANTOS e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I